Tribunal: TJES
Processo: 0014618-45.2016.8.08.0048
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): TELEMACO ANTUNES DE ABREU FILHO
Órgão julgador: TELEMACO ANTUNES DE ABREU FILHO
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Consórcio; Pagamento Indevido
Data de julgamento: 2022-08-31

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
0014618-45.2016.8.08.0048
APELAÇÃO CÍVEL (198)
APELANTE: CONSORCIO NACIONAL VOLKSWAGEN - ADMINISTRADORA DE CONSORCIO LTDA
APELADO: HELCIO DO NASCIMENTO PINTO
RELATOR(A
):TELEMACO ANTUNES DE ABREU FILHO

Composição de julgamento: 013 - Gabinete Des. TELÊMACO ANTUNES DE ABREU FILHO - TELEMACO ANTUNES DE ABREU FILHO - Relator / 025 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - Vogal / 005 - Gabinete Desª. Convocada DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

APELAÇÃO CÍVEL
Nº
0014618-45.2016.8.08.0048

APELANTE: CONSÓRCIO NACIONAL VOLKSWAGEN – ADMINISTRADORA DE CONSÓRCIO LTDA

APELADO: HELCIO DO NASCIMENTO PINTO

RELATOR: DES. TELÊMACO ANTUNES DE ABREU FILHO

RELATÓRIO

Cuidam os autos de recurso de
APELAÇÃO CÍVEL
interposto por
CONSÓRCIO NACIONAL VOLKSWAGEN ADMINISTRADORA DE CONSÓRCIO LTDA

contra a r. sentença reproduzida no ID nº 2130551 que, nos autos da
ação de restituição do indébito
ajuizada por
HELCIO DO NASCIMENTO PINTO,
julgou parcialmente procedente o pedido autoral, para
“declarar rescindido o contrato entabulado entre as partes e determinar a devolução integral e imediata da quantia adimplida pelo requerente”.

Na oportunidade, condenou o requerido ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios de sucumbência, arbitrados em 10% (dez por cento) sobre o proveito econômico obtido.

Em suas razões (ID nº 2130552), sustenta o apelante que (
i
) o contrato de consórcio do apelado foi rescindido por inadimplemento; (
ii
)
“quando o apelado celebrou o contrato de consórcio com o apelante, tomou conhecimento da cláusula que esclarece que quando o veículo básico do plano de consórcio deixa de ser fabricado, este é substituído por outro veículo, sendo o que ocorreu”,
bem como que (
iii
)
“embora o demandante alegue desconhecimento desse fato, a alteração do preço do veículo básico do plano possui expressa previsão na cláusula 6 e 26 do regulamento de consórcio”.

Também aduz que (
iv
)
“o apelado foi convocado para comparecimento em assembleia extraordinária para deliberação acerca da substituição do veículo em razão da descontinuidade de sua produção, porém, o não comparecimento não pode desautorizar os demais consorciados nas decisões da Assembleia”

Por tais motivos, o apelante entende (
v
) não ser possível que haja a restituição integral dos valores pagos pelo autor, devendo, inclusive, incidir a cláusula penal prevista no contrato, bem como o desconto de percentuais previstos na cláusula 29.2 para a compensação dos prejuízos causados.

Devidamente intimado, o apelado apresentou contrarrazões no ID nº 2130552

É o breve relatório. Inclua-se em pauta para julgamento.

Vitória/ES, 09 de agosto de 2022.

T
ELÊMACO ANTUNES DE ABREU FILHO

Desembargador Relator

VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)

- DESª. DÉBORA MARIA AMBOS CORRÊA DA SILVA:

Acompanho o voto proferido pelo eminente Relator.

VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO CÍVEL
Nº
0014618-45.2016.8.08.0048

APELANTE: CONSÓRCIO NACIONAL VOLKSWAGEN – ADMINISTRADORA DE CONSÓRCIO LTDA

APELADO: HELCIO DO NASCIMENTO PINTO

RELATOR: DES. TELÊMACO ANTUNES DE ABREU FILHO

VOTO

Como relatado, cuidam os autos de

APELAÇÃO CÍVEL
interposto por

CONSÓRCIO NACIONAL VOLKSWAGEN ADMINISTRADORA DE CONSÓRCIO LTDA

contra a r. sentença
reproduzida no ID nº 2130551 que, nos autos da
ação de restituição do indébito
ajuizada por
HELCIO DO NASCIMENTO PINTO,
julgou parcialmente procedente o pedido autoral, para
“declarar rescindido o contrato entabulado entre as partes e determinar a devolução integral e imediata da quantia adimplida pelo requerente”.

Na oportunidade, condenou o requerido ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios de sucumbência, arbitrados em 10% (dez por cento) sobre o proveito econômico obtido.

Em suas razões (ID nº 2130552), sustenta o apelante que (
i
) o contrato de consórcio do apelado foi rescindido por inadimplemento; (
ii
)
“quando o apelado celebrou o contrato de consórcio com o apelante, tomou conhecimento da cláusula que esclarece que quando o veículo básico do plano de consórcio deixa de ser fabricado, este é substituído por outro veículo, sendo o que ocorreu”,
bem como que (
iii
)
“embora o demandante alegue desconhecimento desse fato, a alteração do preço do veículo básico do plano possui expressa previsão na cláusula 6 e 26 do regulamento de consórcio”.

Também aduz que (
iv
)
“o apelado foi convocado para comparecimento em assembleia extraordinária para deliberação acerca da substituição do veículo em razão da descontinuidade de sua produção, porém, o não comparecimento não pode desautorizar os demais consorciados nas decisões da Assembleia”

Por tais motivos, o apelante entende (
v
) não ser possível que haja a restituição integral dos valores pagos pelo autor, devendo, inclusive, incidir a cláusula penal prevista no contrato, bem como o desconto de percentuais previstos na cláusula 29.2 para a compensação dos prejuízos causados.

Devidamente intimado, o apelado apresentou contrarrazões no ID nº 2130552

Na análise dos autos, verifico se tratar de
ação de repetição do indébito
ajuizada por
HÉLCIO DO NASCIMENTO PINTO

em face de
CONSÓRCIO NACIONAL VOLKSWAGEN – ADMINISTRADORA DE CONSÓRCIO.

Em sua peça vestibular, o requerente narrou que possuía contrato de consórcio com o ora apelante, cujo objeto era um veículo básico,
“de modelo gol g4 completo 1.0”
, com parcelas mensais de R$ 327,46 (trezentos e vinte e sete reais e quarenta e seis centavos).

Contudo, relatou que,
“no mês de novembro de 2015, recebeu um boleto em sua residência no valor de R$ 858,30 (oitocentos e cinquenta e oito reais e trinta centavos). Tornando assim o pagamento impossível, já que flagrantemente desproporcional e inesperado”.

Ao tentar solucionar a questão pelas vias administrativas, o autor não logrou êxito, tendo sido informado que
“o veículo, objeto da proposta, não é mais fabricado e logo após informou que o reajuste das parcelas do consórcio é feito sempre que o preço do veículo for alterado pela montadora”.
Em seguida, relatou que,
“em atendimento pela Defensoria Pública (...) o autor descobriu que o contrato estava cancelado”.

Diante do cenário narrado, o consumidor ajuizou a presente demanda, pugnando pela declaração de nulidade das cláusulas contratuais abusivas e a restituição integral das parcelas pagas.

Após a instrução processual, o Juízo
a quo
houve por bem julgar parcialmente procedente os pedidos autorais, rescindindo o contrato firmado entre as partes e, via de consequência, determinando a devolução integral dos valores pagos pelo requerente.

Foi em face da referida decisão que o requerido interpôs o presente recurso, nos termos relatados.

Pois bem.

Inicialmente, deve-se consignar que se trata de nítida relação de consumo, a incidir a aplicação dos dispositivos constantes no Código de Defesa do Consumidor, inclusive a inversão do ônus da prova, prevista no artigo 6º, VIII
1
.

No caso em apreço, verifico que o apelado colacionou o contrato firmado entre as partes, o qual indica o que se segue a respeito de eventuais reajustes:

26. SUBSTITUIÇÃO DO VEÍCULO BÁSICO DO PLANO RETIRADO DE FABRICAÇÃO:
quando a AGE deliberar pela continuação do grupo com a escolha de outro veículo básico do plano
: (i) as prestações dos consorciados contemplados, vincendas ou em atraso, permanecerão no valor anterior, sendo atualizadas somente quando houver alteração no preço do novo veículo básico do plano, na mesma proporção; (ii) as prestações dos consorciados ainda não contemplados serão calculadas com base no preço do novo veículo básico do plano na data da substituição, de acordo com o novo preço, seja superior ou inferior, respectivamente, àquele do veículo básico do plano originalmente referenciado na proposta de participação; b) tendo sido paga importância igual ou superior ao novo preço vigente na data da AGE, o consorciado tem direito à aquisição, após sua contemplação exclusivamente por sorteio, e à devolução da importância recolhida a maior, independentemente de contemplação, na medida da disponibilidade de recursos do grupo.

Deste modo, o que se vê é que, em casos de substituição de veículo, é necessária a aprovação dos consorciados, mediante a realização de assembleia geral extraordinária.

Ocorre que, a despeito de o apelante afirmar que a referida audiência teria ocorrido, certo é que aquele não anuiu com o ônus probatório que lhe competia de comprovar o referido fato, o que poderia ser facilmente demonstrado por meio de ata de reunião, por exemplo.

Nesse contexto, não restando demonstrado que houve aprovação dos consorciados para substituição do veículo objeto do consórcio e, via de consequência, para o aumento das parcelas mensais, compreendo que o apelante violou o direito à informação do consumidor, o que justifica a rescisão contratual por sua responsabilidade.

Em virtude do presente cenário, considerando que a rescisão decorreu de culpa do recorrente, a restituição dos valores pagos pelo consorciado deve ser feita de forma integral, sem qualquer tipo de retenção por parte do consórcio, na medida em que o consumidor não contribuiu com o desfazimento da relação contratual.

A rigor, assim já se manifestou este Sodalício:

APELAÇÃO CÍVEL.
CONSÓRCIO. RESCISÃO POR CULPA DA ADMINISTRADORA. DEVOLUÇÃO DAS PARCELAS PAGAS DE FORMA IMEDIATA
. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. 1.
Nos termos do julgamento proferido no RESP 1.119.300, processado nos termos do art. 543-C do CPC/1973, a restituição

de valores vertidos por consorciado desistente ao grupo de consórcio, mas não de imediato, e sim em até trinta dias a contar do prazo previsto contratualmente para o encerramento do plano
. (RESP 1119300/RS, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 14/04/2010, DJe 27/08/2010). 2. Nada obstante, na presente demanda o magistrado verificou que
a Administradora de Consórcio

não cumpriu com seu dever de informação previsto no art. 6, inciso III do Código de Defesa do Consumidor,
ao não comunicar a consumidora sobre a mora e a diluição do saldo devedor nas parcelas vincendas, além de não informar qual o período de inadimplência necessário para a exclusão do consorciado, reconhecendo a culpa da Administradora de Consórcio pela rescisão contratual.
3. A jurisprudência deste Egrégio Tribunal é no sentido de que verificada a rescisão contratual por culpa da Administradora de Consórcio, deve ser reconhecido o direito do consumidor à imediata e integral

restituição

dos valores pagos
. 4. Recurso conhecido e improvido.
(TJES; AC 0032263-92.2015.8.08.0024; Quarta Câmara Cível; Rel. Des. Jorge do Nascimento Viana; Julg. 19/04/2021; DJES 17/05/2021)

_______________________________

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO ORDINÁRIA. PRELIMINAR. DO ALEGADO CERCEAMENTO DE DEFESA. REJEITADA. MÉRITO.
CONTRATO DE CONSÓRCIO. RESCISÃO CONTRATUAL. CULPA DA EMPRESA DE CONSÓRCIO. DEVOLUÇÃO DE VALORES. PAGAMENTO IMEDIATO
. CORREÇÃO MONETÁRIA. JUROS DE MORA. TERMO INICIAL. TAXA SELIC. APLICAÇÃO DE OFÍCIO. APELO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. I PRELIMINAR. DO ALEGADO CERCEAMENTO DO DIREITO DE DEFESA DA APELANTE. (...) II. MÉRITO. II. 1 Todo o cenário probatório coaduna-se ao
reconhecimento da culpa da empresa de consórcios pela rescisão do contrato de consórcio

firmado com o autor,
motivo pelo qual mostra-se acertada a sentença ao utilizar-se de tal premissa para julgamento dos pedidos de reparação material e moral. II. 2
Sendo assim, irretocável o
decisum

vergastado no que concerne à condenação da empresa de consórcio

a imediata restituição

integral

a apelada. Dado raciocínio se aplica porque a hipótese destes autos não é de desistência do consorciado em integrar o grupo de consórcio, o que ensejaria provável restituiçãodos valores com descontos (seja de multa contratual ou de taxa de administração) e em data futura, mas sim de rescisão decorrente de postura omissa da própria empresa.
(...)
(TJES; Apl 0008118-31.2017.8.08.0014; Segunda Câmara Cível; Rel. Des. Subst. Raimundo Siqueira Ribeiro; Julg. 12/02/2019; DJES 19/02/2019)

________________________

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO ORDINÁRIA.
CONTRATO DE CONSÓRCIO. RESCISÃO CONTRATUAL. CULPA DA EMPRESA DE CONSÓRCIO. DEVOLUÇÃO DE VALORES. PAGAMENTO IMEDIATO.
CORREÇÃO MONETÁRIA. JUROS DE MORA. TERMO INICIAL. TAXA SELIC. APLICAÇÃO DE OFÍCIO. APELOS CONHECIDOS E IMPROVIDOS.

I. Todo o cenário probatório coaduna-se ao reconhecimento da culpa da empresa de consórcios pela rescisão do contrato de consórcio firmado com o autor, motivo pelo qual mostra-se acertada a sentença ao utilizar-se de tal premissa para julgamento dos pedidos de reparação material e moral.II. Sendo assim, irretocável o decisum vergastado no que concerte à condenação da empresa de consórcio a imediata restituição integral ao autor da parcela paga na monta de R$ 1.844,00 (mil e oitocentos e quarenta e quatro reais. Dado raciocínio se aplica porque a hipótese destes autos não é de desistência do consorciado em integrar o grupo de consórcio, o que ensejaria provável restituição dos valores com descontos (seja de multa contratual ou de taxa de administração) e em data futura, mas sim de rescisão decorrente de postura omissa da própria empresa. III - Em relação aos juros e correção monetária mostra-se escorreita a sentença atacada, vez que por não se tratar de mera desistência do contrato pelo consorciado, a correção monetária possui como termo inicial a data do pagamento, e os juros a da citação. lV - No que se refere ao dano moral, corrobora-se o entendimento manifestado pelo juízo
a quo
em não reconhecê-lo no caso dos autos, haja vista que, não obstante a atuação irregular da requerida, não se vislumbra ofensa capaz de atingir negativamente a esfera íntima do consorciado e extrapolar o mero aborrecimento, de modo a se afastar do desconforto intolerável em seu dia a dia. V - Apesar da ausência de pedido, por tratar-se de matéria de ordem pública, sobre o valor das condenações deve incidir a taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e de Custódia (Selic), vedado o
bis in idem
, vez que seu montante abarca tanto os juros moratórios quanto a correção monetária. VI - Apelos conhecidos e improvidos.
(TJES; Apl 0016347-43.2015.8.08.0048; Terceira Câmara Cível; Rel. Des. Jorge Henrique Valle dos Santos; Julg. 17/07/2018; DJES 10/08/2018)

Diante do exposto, não vislumbro hipótese de reforma da sentença hostilizada, na medida em que correta a determinação de restituição integral dos valores, em razão da rescisão contratual decorrente da violação ao direito à informação do consumidor.

Pelo exposto,
CONHEÇO
do recurso para
NEGAR-LHE PROVIMENTO,
majorando a condenação do apelante ao pagamento de honorários advocatícios de sucumbência para 12% (doze por cento) sobre o proveito econômico.

É como voto.

1
Art. 6º São direitos básicos do consumidor

VIII - a facilitação da defesa de seus direitos, inclusive com a inversão do ônus da prova, a seu favor, no processo civil, quando, a critério do juiz, for verossímil a alegação ou quando for ele hipossuficiente, segundo as regras ordinárias de experiências;

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL
Nº
0014618-45.2016.8.08.0048

APELANTE: CONSÓRCIO NACIONAL VOLKSWAGEN – ADMINISTRADORA DE CONSÓRCIO LTDA

APELADO: HELCIO DO NASCIMENTO PINTO

RELATOR: DES. TELÊMACO ANTUNES DE ABREU FILHO

A C Ó R D Ã O

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL – CONSÓRCIO – RELAÇÃO DE CONSUMO - ALTERAÇÃO NO VALOR DAS PARCELAS – SEM COMPROVAÇÃO DE REALIZAÇÃO DE ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINÁRIA – VIOLAÇÃO AO DIREITO À INFORMAÇÃO – RESCISÃO POR CULPA DO CONSÓRCIO – RESTITUIÇÃO INTEGRAL DOS VALORES – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

1.
O caso em análise consiste em nítida relação de consumo, a incidir a aplicação dos dispositivos constantes no Código de Defesa do Consumidor, inclusive a inversão do ônus da prova, prevista no artigo 6º, VIII.

2.
De acordo com a previsão contratual, em casos de substituição do veículo objeto do consórcio, é necessária a aprovação dos consorciados, mediante a realização de assembleia geral extraordinária.

3.
A despeito de o apelante afirmar que a referida audiência teria ocorrido, certo é que aquele não anuiu com o ônus probatório que lhe competia de comprovar o referido fato, o que poderia ser facilmente demonstrado por meio de ata de reunião, por exemplo.

4
. Não restando demonstrado que houve aprovação dos consorciados para substituição do veículo objeto do consórcio e, via de consequência, para o aumento das parcelas mensais, o apelante violou o direito à informação do consumidor, o que justifica a rescisão contratual por sua responsabilidade.

5.
Considerando que a rescisão decorreu de culpa do recorrente, a restituição dos valores pagos pelo consorciado deve ser feita de forma integral, sem qualquer tipo de retenção por parte do consórcio, na medida em que o consumidor não contribuiu com o desfazimento da relação contratual.

6.
Recurso desprovido.

DECISÃO
Vistos relatados e discutidos os presentes autos, acordam os Desembargadores componentes da Terceira Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Espirito Santo, à unanimidade conhecer do recurso e negar-lhe provimento.